Tribunal: TCU
Processo: 001.535/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3128/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.535/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Ricardo da Silva (XXX.672.201-XX); Antonio Zanin (XXX.092.089-XX); Danilo Grunig Humberto da Silva (XXX.277.038-XX); Danyele do Amaral Evangelista (XXX.387.221-XX); Darbi Masson Suficier (XXX.067.618-XX); Elisaide Trevisam (XXX.635.088-XX); Francesco Romizi (XXX.075.728-XX); Keilla Dayane da Silva Oliveira (XXX.667.226-XX); Laiane Alves de Andrade (XXX.072.566-XX); Susan Yuko Higashi (XXX.302.401-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.